Tribunal: STF
Processo: HC 199699
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS POR ESTA CORTE SUPERIOR, EM SEDE DE ANTERIOR RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reiteração de pedidos obsta o conhecimento do recurso em habeas corpus.
    2. In casu, a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença de pronúncia se deu pelos mesmos fundamentos apresentados quando da decretação da prisão preventiva, já analisados por esta Corte Superior.
    3. Agravo Regimental desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2°, I e VI, c/c § 2º-A, I, c/c o art. 14, II; e no art. 121, § 2°, I, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, tendo sido decretada a custódia preventiva do acusado.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 141.839, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, tal como assentou o STJ, “a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos ora agravantes ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que os acusados teriam entrado na casa da vítima (...), ex-esposa do agravante (...), e arrombado a porta do quarto onde ela se encontrava com o outro ofendido, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra ambas as vítimas, que conseguiram escapar (...). As instâncias ordinárias ressaltaram, ainda, a nítida intenção dos agravantes de se furtarem da aplicação da lei penal, pois empreenderam fuga após a prática do delito, não sendo localizados, sendo que o mandado de prisão preventiva do agravante (...) ainda não foi cumprido” (grifei).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator